Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO FORMAL DE PROPOSTA. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR GLOBAL E CLASSIFICAÇÃO MANTIDOS SEM QUALQUER ALTERAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Mandado de segurança que discute o descumprimento de aspectos formais contidos em edital de licitação que afetaria a isonomia entre os licitantes.
2. Não há no Edital ou no Termo de Referência especificação da alíquota a incidir sobre a prestação dos serviços a serem contratados, constando apenas remissão ao estabelecido no Regulamento do ISS no Distrito Federal (Decreto 25.808/2005), que dispõe de alíquotas em percentual variável segundo a natureza do serviço. Enquadramento tributário que exige interpretação da legislação tributária para adequada classificação dos diversos serviços objeto da contratação.
3. As propostas de preços foram apresentadas considerando o percentual de ISS que, no entendimento dos licitantes, se adequava às diretrizes do Decreto 25.808/2005. Somente após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas é que foi avaliado pela área técnica da companhia o percentual a ser observado. Assim é que, durante o julgamento das propostas e dos documentos de habilitação, foi oportunizada às empresas participantes, segundo a ordem de classificação, a possibilidade de ajuste na planilha de formação de preços, de sorte a atender orientação emanada da área técnica a respeito do percentual da alíquota de ISS.
4. Inabilitação acarreta a exclusão do interessado do procedimento licitatório. O recurso contra a inabilitação, no entanto, devolve à autoridade superior o exame da matéria (art. 13, IV do Decreto 10.024/2019). No caso, não se verifica irregularidade no trâmite administrativo. Recurso interposto no prazo e na forma previstos na lei de regência, tendo sido julgado pela autoridade competente.
5. Não caracterizada hipótese de tratamento diferenciado ou de concessão de benefício indevido a determinado licitante. A oportunidade de alteração da alíquota prevista originalmente nas propostas, com propósito de adequação ao posterior entendimento da área técnica, foi concedida a ambas as empresas, em respeito ao princípio da isonomia. O que difere é que, no caso da impetrante, a alteração foi prontamente realizada, ao passo que a concorrente optou por utilizar o recurso previsto em lei para defender a sua posição. Apesar de não ter seguido o curso procedimental ideal com pronta retificação — o que pode ser justificado, de certa forma, pelo fato de o percentual da alíquota do ISS a ser considerada na proposta não ter constado explicitamente no instrumento convocatório, carecer de interpretação da legislação tributária e ter sido definido somente em parecer interno posterior — não se pode falar em ofensa literal do Edital. Inviável tolher ou reconhecer abusividade no exercício do direito de recorrer, bem como não é possível identificar ilegalidade manifesta na conduta praticada pela autoridade que, no julgamento de recurso regularmente interposto, após mantida a posição definida pela área técnica, ainda nas fases externas da licitação (art. 6° do Decreto 10.024/2019), reconheceu a possibilidade de acatamento da proposta de menor valor, considerando que a proposição foi sanada sem que isso implicasse alteração do valor final da oferta melhor classificada e sem afetar, de qualquer forma, do ponto de vista prático e efetivo, a competitividade do certame, tendo em conta a equivalência do percentual adotado e a manutenção da classificação anteriormente definida.
6. Licitação é procedimento destinado a selecionar a proposta mais vantajosa e o saneamento é admitido, em conformidade com os princípios do processo de contratação. Adequação formal que, embora reconhecida em fase recursal, manteve a aceitabilidade da proposta sem majoração do valor global apresentado e preservou o resultado anteriormente alcançado, de forma que igualmente assegurado o interesse público. Do que consta dos autos, os demais quesitos constantes do edital foram atendidos, além de não comprovada a alegada declaração específica de inidoneidade da empresa pelo TCU ou pelo TCDF.
7. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e providos.